Tribunal: TJDFT
Processo: 0723706-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723706-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL DE SOROA NETO AGRAVADO: LUIZ GUILHERME GUBOLIN LOPES, KAREN FERREIRA DO VALE LOPES D E S P A C H O Faculto à parte agravante justificar o cabimento do presente recurso, especialmente à luz das hipóteses legais do art. 1.015, do CPC e do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988, no prazo de cinco (5) dias, a teor dos arts. 10 e 932, parágrafo único, do CPC e art. 87, inciso III e § 1o, do RI/TJDFT. Intime-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator